Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-71.2008.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001522-71.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JONAS GOMES DA SILVA - CPF: 138.000.512-49 (APELADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – DESPACHO ORDENANDO A CITAÇÃO DO EXECUTADO OCORRIDO APÓS A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 174 DO CTN – CITAÇÃO DE HOMÔNIMO NULA – NÃO OBSTA O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DO CREDOR – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com o despacho inicial que determina a citação do executado.

2. Decorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário, sem que tenha sido proferido despacho para citação do devedor, opera-se o instituto da prescrição.

3. A citação de homônimo do devedor é nula e não obsta o decurso do prazo prescricional.

4. São cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processoexecutório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol d’Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição crédito tributário vencido em 31/12/2013 e, quanto aos demais, declarou extintos pelo pagamento. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do proveito econômico, medido pelo valor da causa (Id. 73019190 – fls. 16).

Em suas razões recursais (Id. 73019190 – fls. 18-27), aduz que sendo o referido crédito tributário seja ele pertencente a qualquer unidade política federativa, portanto de natureza obrigacional direcionada ao contribuinte, quer seja oriundo de direitos reais, a exemplo do IPTU que acompanha sempre a propriedade imobiliária (e é o que ocorre no caso sub judice), quer seja ainda decorrente de direitos pessoais, integra o acervo patrimonial da Fazenda Pública descarta a possibilidade de aplicar o instituto da prescrição nas circunstâncias apontadas pelo ilustre julgador da 1a Instância.

Sustenta que também não houve o decurso de prazo prescricional de cinco anos, necessário para o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que somente deixou decorrer o prazo superior a um ano depois do pedido de suspensão, isto porque não houve a intimação pessoal do seu representante para se manifestar.

Alega que declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo, condenando o Apelado, além do pagamento do tributo e acessórios devidamente corrigidos, objeto da Execução Fiscal, às cominações legais de custas processuais e honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento0 do recurso (Id. 73019193).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol d’Oeste contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição crédito tributário vencido em 31/12/2013 e, quanto aos demais, declarou extintos pelo pagamento. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do proveito econômico, medido pelo valor da causa.

É certo que o Apelante busca a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, ante a não ocorrência da prescrição.

Extrai-se dos autos que o Apelante distribuiu em 05/05/2008 a presente Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário decorrente de IPTU, CDA’s 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426 e 3427 (Id. 73019188 – fls. 4-13), perfazendo o valor total do débito de R$ 7.223,72 (sete mil duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).

Verifica-se que na data de 30/05/2008 o juízo monocrático determinou a citação do executado, expedindo a carta de citação, a qual foi devolvida sem a devida citação com informação de que não existia o número indicado no endereço (Id. 73019188 – fl. 15).

O Exequente requereu a citação via mandado, pedido esse deferido em 10/03/2009, sendo expedido mandado de citação, o qual foi devolvido sem o seu devido cumprimento 31/08/2009 (Id. 73019188 – fl. 23).

Instado a se manifestar, o Exequente pleiteou que a citação do Executado fosse via edital, o qual foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no 8266, em 02/02/2010, citando Jonas Gomes da Silva – CPF 442.020.321-87.

A parte Exequente, mediante manifestação, requereu a penhora
on line
da quantia de R$ 14.197,59 (quatorze mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Realizada a penhora e mantido os autos em gabinete para acompanhamento do bloqueio de valores, verificou-se a efetiva penhora da quantia de R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais).

Antes mesmo do despacho intimando as partes para ciência da penhora realizada, o Exequente informou equívoco com relação ao CPF informado para o Executado, tendo em vista tratar-se de homônimos, tendo o bloqueio sido efetuado em conta distinta da pretendida. Assim, requereu o cancelamento da penhora e, consequente, devolução do montante penhorado, bem como a retificação do polo passivo.

Em decisão proferida em 03/08/2012, foi deferido o desbloqueio pretendido para o nome de Jonas Gomes da Silva – CPF 442.020.321-87, retificando o polo passivo da demanda, fazendo constar o nome de Jonas Gomes da Silva – CPF 138.000.512-49, determinando a intimação do Exequente para manifestar sobre o prosseguimento do feito (Id. 73019188- fl. 61).

O Exequente em 14/12/2012 manifestou nos autos requerendo a citação inicial do verdadeiro executado, via correio (Id. 73019189 – fl. 13), o que não ocorreu, tendo sido reiterado tal pedido em 16/10/2018 (Id. 73019189 – fls. 47-48).

O despacho determinando a citação do verdadeiro devedor, Jonas Gomes da Silva, CPF n° 138.000.512- 49, foi proferido em 10/12/2018
(Id. 73019189 – fl. 50)
.

O mandado de citação foi cumprido por carta precatória, na cidade de Cáceres, no dia 16/05/2019
(Id. 73019190 – fl. 5)
.

O executado apresentou exceção de pré-executividade em 30/05/2019 (Id. 73019189 – fls. 54-64), alegando a quitação dos débitos provenientes de IPTU, apresentando certidão negativa de débitos municipais expedida em 28/05/2019 (Id. 73019189 – fls. 66)

Alegou, ainda, a ocorrência da prescrição do débito, uma vez que a ação foi distribuída em data de 05/05/2008 e o despacho do juiz que ordenou a citação do executado ocorreu somente em 10/12/2008, ou seja, após 05 (cinco) anos da constituição do crédito, que se deu em 31/12/2003.

Ao final, pugna que seja reconhecida a prescrição do título, julgando extinta a execução, bem como a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% do valor da causa.

O Exequente se manifestou sobre a exceção de pré-executividade apresentada reconhecendo a quitação dos débitos provenientes de IPTU, tanto que havia pedido nos autos a exclusão das referidas certidões (Id. 73019190 – fls. 13-15).

Por conseguinte, sustenta que, em que pese a existência de algumas falhas processuais e do despacho determinando a citação do devedor somente em 10/12/2018, mais de 05 (cinco) anos após a constituição do débito, não ocorreu a prescrição do mesmo, já que a contagem do prazo prescricional já estava interrompida

devido ao primeiro despacho que determinou a citação, que ocorreu em 30/05/2008, já que neste despacho não mencionava quem seria o executado, apenas determinou a sua citação. Assim, requer a improcedência da exceção de pré-executividade.

Em 10/12/2019, o Magistrado
a quo, acolheu a exceção de pré-executividade reconheceu a prescrição do crédito tributário vencido em 31/12/2003 e, quanto aos demais, declarou extintos pelo pagamento. Condenou a parte exequente ao pagamento de honorários no percentual de 10%

(dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e outras despesas antecipadas pela parte excipiente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo teve
diversas falhas processuais, começando pela indicação do CPF do Executado/devedor, o que acarretou a inclusão no polo passivo da execução um homônimo do devedor, não tornando válido o despacho inicial de citação, já que, apesar de não ter indicado o nome da pessoa a ser citada, determinou a citação da parte indicada nos autos, que não era a correta, sendo pessoa diversa do verdadeiro devedor
.

Sabe-se que a prescrição constitui perda do direito da ação em razão de não ser utilizada pelo credor no lapso de tempo legalmente previsto. Se o titular do direito subjetivo se conserva inativo, compete ao Estado declarar o processo extinto como meio de privilegiar a segurança jurídica e ordem social.

A respeito da ocorrência da prescrição, não se pode negligenciar que o fenômeno prescricional é causa de extinção do próprio crédito tributário, com fulcro no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, in litteris:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

(...)

V - a prescrição e a decadência;

(...)

Acerca da temática, impende esclarecer que, na situação específica das execuções fiscais, há duas hipóteses em que a prescrição pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

A primeira está disciplinada no caput do art. 174 do CTN, que dispõe que a
"ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva", e incide quando o julgador apura que a pretensão do credor já havia sido fulminada pela prescrição antes mesmo do ajuizamento da demanda ou no transcurso desta, se não ocorreu qualquer causa suspensiva ou interruptiva, tornando inexigível o direito subjetivo do exequente.

Por sua vez, a segunda situação é a denominada "prescrição intercorrente", que ocasiona a extinção da execução em virtude do decurso do lapso temporal de 05 anos sem que o credor tenha providenciado o regular prosseguimento do feito, ficando, pois, completamente inerte.

Na casuística, verifica-se que o crédito executado tem natureza tributária, decorrente do não recolhimento de IPTU e multa acessória, devidamente inscrito em dívida ativa.

Como amplamente mencionado, a ação executiva foi distribuída em 05/05/2008 e o despacho inicial ordenador da citação foi proferido em 30/05/2008, tendo, portanto, o efeito de interromper a prescrição, pois na época já se achava em vigência o disposto atualmente no art. 174, inciso I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar de n.o 118, de 09/02/2005, in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. (grifamos)

Destarte, tendo sido exarado despacho determinando a citação posteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005 aplicam-se as disposições contidas no art. 174 do CTN, com redação estabelecendo a interrupção da prescrição com o mero despacho ordenador da citação pessoal do devedor.

No entanto, apesar de vários atos processuais ocorridos após a referida citação, o próprio Exequente veio aos autos e reconheceu que a pessoa constante o polo passivo da execução fiscal era diversa do real devedor, tratando-se de um homônimo.

Fixadas essas premissas,
insta destacar que a citação realizada na pessoa de homônimo do devedor é nula, não tendo, portanto, o condão de obstar o curso do prazo prescricional
.

Nessa direção é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CITAÇÃO PESSOAL DE HOMÔNIMO QUE NÃO OBSTA O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
FAZENDA PÚBLICA QUE POSTULOU NOS AUTOS EM LAPSOS INFERIORES A 5 (CINCO) ANOS. IRRELEVÂNCIA. TERMO INICIAL COM A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS SUJEITOS À PENHORA. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DEVER DO EXEQUENTE EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a C. Cível - 0026275-45.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Antônio Renato Strapasson - J. 10.09.2019)

(TJ-PR - APL: 00262754520088160014 PR 0026275-45.2008.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Antônio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -CUMPRIMENTO SENTENÇA - CITAÇÃO DE HOMÔNIMO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMBARGOS DE TERCEIRO-
A citação equivocada de terceiro, que não o executado, decorrente de homonímia, como ocorreu no caso presente, enseja na extinção do processo em relação à parte ilegítima, e o seu prosseguimento em relação ao real devedor, observada a nulidade a partir do ato viciado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.16.010945-0/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da sumula em 20/09/2019)

No caso dos autos, foi realizada a citação do homônimo em 2008 – ato que, a meu sentir, é nulo. De forma que, até 10/12/ 2018 (Id. 73019189 – fl. 50) – quando o devedor, de fato, foi citado, se passaram 10 (dez) anos entre a constituição do crédito tributário e o despacho ordenando a citação do verdadeiro executado, não havia ocorrido nenhum fato obstativo da prescrição.

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN –
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA
– DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição. 2. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. 3. Recursos desprovidos.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00054854820098110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2020).

O Apelante sustenta ser incabível a fixação de verba honorária em favor do Executado, uma vez declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e a cooperação.

No entanto, mister esclarecer que
a sentença não declarou a prescrição intercorrente

por ausência de localização de bens, mas reconheceu A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VENCIDO EM 31/12/2013, em razão do lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e o despacho ordenando a citação do devedor.

Ressalta-se que houve o acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário vencido em 31/12/2013 e o pagamento dos demais créditos tributários, extinguindo a execução fiscal
.

O STJ firmou entendimento, ao julgar o REsp n. 1185036/PE, na sistemática dos recursos repetitivos. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. 1.
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008
. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010). (Destaquei).

A aludida Corte Superior vem reafirmando este posicionamento em julgados mais recentes:

"(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade
quando ocorre a extinção, ainda que parcial
, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)".
(AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço
. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018). (Destaquei).

Assim, correta a sentença que condenou o Exequente/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Executado/Apelado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021